Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, inclusão da União no polo passivo, com consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal e prejudicial de mérito relativa à prescrição em ação ajuizada por JOSÉ FELIX DE SOUSA, em que se questiona a regularidade da gestão de recursos do PASEP. As hipóteses de admissão do agravo de instrumento são delineadas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, em rol taxativo. Lado outro, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, firmou entendimento de que se trata de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do recurso fora das hipóteses delineadas quando verificada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial em observância ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da adequação do agravo de instrumento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator